Tribunal: TJES
Processo: 5002554-81.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002554-81.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONEXÃO PROBATÓRIA DOS CRIMES COMUNS COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI VERIFICADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do art. 76, inciso III do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão instrumental ou probatória, quando a prova de um crime influencia na existência do outro.

2. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida.

3.

Conflito de
Jurisdição julgado
im
procedente e declarada a competência do Juízo Susci
tante
(
1
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES –
Privativa do Júri
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002554-81.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
entre os
Juízos d
a
1
ª Vara Criminal de
Vitória/ES (
Privativ
o do
Júri
)

e d
a
2
ª Vara Criminal da
mesma Comarca
, os quais recusam a jurisdição para processar e julgar os autos da ação penal nº 0007024-08.2023.8.08.0024, em que se apura suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados pelo réu Magno Batista de Araújo Santos.

O Juízo suscitado da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, declinou da sua competência por entender que há conexão entre os referidos delitos cometidos pelo citado réu, e o homicídio qualificado, também praticado por ele e outro corréu, apurado nos autos de nº 5035093-62.2023.8.08.0024, uma vez que foram executados no mesmo contexto fático.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora suscitante, declinou da sua competência aduzindo que os crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático do crime de homicídio.

Antes de verificar se há ou não conexão entre tais delitos e o homicídio qualificado perpetrado por Magno, faz-se oportuna uma breve análise dos fatos narrados na denúncia referente ao crime de homicídio (autos de nº 5035093-62.2023.8.08.0024), inclusa no id. 7470081 (fls. 60/63).

Com efeito, narra a peça acusatória que, no dia 20/10/2023, na Rua Guido Pratti, Bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, os denunciados Magno e Otávio Henrique Santos Cardozo, agindo com intenção de matar, e sem proferir qualquer palavra, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Paulo Ivan Francisco Gomes dos Santos, causando-lhe a morte.

Segundo apurado, a vítima estava na pracinha, juntamente com sua namorada, quando o denunciado Magno se aproximou, efetuando os disparos pelas suas costas.

Denota-se dos autos que, na data referida, após o recebimento de comunicação via rádio, de que estava ocorrendo uma troca de tiros, próximo ao Plantão Especializado da Mulher, na Ilha de Santa Maria, Policiais Militares foram averiguar a ocorrência e, após informações recebidas de populares, dando conta de que um homem de camisa verde com listras, teria passado correndo pelo local, com uma arma de fogo em punho, realizaram a abordagem de Magno Batista de Araújo Santos, que tinha as mesmas características informadas, sendo este apreendido na posse de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9 mm, com número de série suprimido, e um carregador abastecido com 23 (vinte e três) munições, além de uma bucha de maconha e uma porção de haxixe, em circunstâncias indicativas da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A análise investigativa revela, ainda, que os denunciados Magno e Otávio fazem parte da facção criminosa denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória), que tem seu comando na região do Complexo da Penha, e teriam ido ao bairro Ilha de Santa Maria para efetuar um “ataque” aos traficantes vinculados à facção rival TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte a vítima Paulo Ivan.

Data vênia, em que pesem as ponderações feitas pelo Juízo suscitante, entendo que é sua, a competência para julgamento do presente feito.

No caso em apreço, em virtude de o delito de tráfico e associação para o tráfico, e porte ilegal de arma de fogo, apresentar entrelace com as provas colhidas para o delito de homicídio qualificado consumado,
e tendo ocorrido no mesmo contexto fático, inclusive em contexto de “guerra declarada” entre facções,
conforme noticiado nos autos, resta evidenciada a conexão probatória.

Com todo o respeito ao juízo suscitante, entendo que todas essas circunstâncias revelam que os delitos supostamente praticados têm conexão probatória com o crime doloso contra a vida, na medida em que a prova de um influi decisivamente na prova do outro.

Logo, por força do artigo 76, III, do Código de Processo Penal, resta demonstrada a competência do Tribunal do Júri.

Diante de tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, e
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE
, ou seja, do
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
(PRIVATIVO DO JÚRI)
,
para processar e julgar, também, os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticados pelo Réu Magno Batista de Araújo Santos, descritos nos autos da ação penal nº 0007024-08.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o conflito de jurisdição e declarar a competência do juízo suscitante.